Tribunal: TJDFT
Processo: 0708407-58.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708407-58.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FELIPE MARTINS TORRES DE MORAIS APELADO: UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: FELIPE MARTINS TORRES DE MORAIS, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o(s) documento(s) juntado(s) pela Apelada. Advirto as partes sobre a juntada de novos documentos sob pena de não conhecimento, já que a fase processual já esgotou. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator